Tribunal: STF
Processo: RHC 219636
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Adão Schumacker interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).



    2. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.



    3. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.



    4. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 704.645 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Tráfico. Condenação confirmada em segunda instância. Revisão criminal não conhecida. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Majorante. Prática do ilícito nas imediações dos estabelecimentos mencionados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. Ordem não conhecida. Agravo Regimental não provido. Recurso ordinário. Dosimetria. Revisão. Incursão no acervo fático probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Alegada não incidência da majorante do inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas. Natureza objetiva. Entendimento do STF: “Demonstrada, mediante elementos probatórios idôneos, a proximidade do local em que praticado o tráfico de drogas com estabelecimento de ensino, revela-se viável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006”. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Observo que o acórdão recorrido, considerando o reconhecimento pelo magistrado sentenciante que o delito foi praticado “há uma distância de 76 (setenta e seis) metros do Posto de Saúde do bairro São José, e posteriormente há uma distância de 207 (duzentos e sete) metros da CEI Oscar Ferreira”, justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 com os seguintes fundamentos: 



    Ressalte-se que as causas de aumento de pena previstas nos incisos I a VII do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 são objetivas, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma. 



    […]



    Portanto, vê-se que o vil comércio estava sendo exercido como bem salientou a Juíza a quo "há uma distância de 76 (setenta e seis) metros do Posto de Saúde do bairro São José, e posteriormente há uma distância de 207 (duzentos e sete) metros da CEI Oscar Ferreira, no mesmo bairro, o que restou comprovado pela prova oral produzida no feito" (grifou-se) (evento 122). 



    Observo que a alegação de que as instituições referidas precisariam estar em funcionamento no momento da conduta, para justificar a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte, que tem decidido no mesmo sentido do acórdão impugnado (HC 197.770 AgR, ministro Nunes Marques):



    4. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão dos pacientes terem sido flagrados praticando o crime de tráfico de entorpecentes próximo a estabelecimento de ensino.



    5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido que a causa de aumento deve incidir sempre que o tráfico seja praticado em locais em que há maior facilidade de difusão do vício diante da maior concentração pessoas. No caso, cuidando-se de crime praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, não há como negar que é maior o perigo para a saúde pública e, mais: não exige a lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo delinquente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade”.



    (HC 116.929, ministro Luiz Fux)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator